Tribunal: TJDFT
Processo: 0729178-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729178-51.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EVANDRO COSTA SOUZA DE OLIVEIRA RECORRIDOS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. PREVISÃO NO EDITAL. LICITUDE DA ELIMINAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovado o acometimento do candidato de condição clínica de saúde incapacitante expressamente prevista no edital do certame e reconhecida a legitimidade da exigência, em decorrência da complexidade das funções exercidas no cargo almejado, há de se reconhecer a legalidade do ato administrativo que o considerou inapto. 2. A Junta Médica responsável pelo concurso para provimento de cargos na Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) fundamentou, de forma clara, que a condição clínica do requerente/apelante é incompatível com o cargo pretendido. A banca examinadora constatou que o candidato apresentava “estenose de junção ureteropélvica à esquerda com uropatia obstrutiva e redução da função do rim esquerdo”, em consonância com a resposta do relatório médico apresentado pelo próprio candidato ao recurso administrativo, condição que coloca em grave risco a segurança do candidato e das demais pessoas, bem como é determinante de frequentes ausências, nos termos do art. 5o, termos do art. 5o, §§ 1o, 4o e 7o, da Instrução Normativa n° 009-ABIN/GSI/PR, de 28 de dezembro de 2017. Dessa forma, o candidato foi devidamente eliminado do certame, conforme o subitem 12.11 do edital de abertura e o art. 12 da Instrução Normativa n° 009-ABIN/GSI/PR, de 28 de dezembro de 2017. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 938, § 3o, do Código de Processo Civil, argumentando que a decisão colegiada teria desconsiderado o pedido de conversão do julgamento em diligência com a designação de perícia médica para comprovar a aptidão do candidato; c) artigo 2o, inciso II, da Lei 9.784/1999, alegando ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e supremacia do interesse público, ao argumento de inexistir fundamento suficiente para a eliminação do recorrente do certame. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXV, 37, caput, e LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Requer a inversão do ônus da sucumbência e condenação da parte recorrida ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, bem como o arbitramento de honorários em sede recursal. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida inversão do ônus da sucumbência e condenação da parte recorrida ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também, não deve subir o apelo especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 938, § 3o, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo recorrente assentou que “Este Juízo colegiado não considerou pertinente a conversão do feito em diligência para realização de perícia médica ante os autos estarem bem instruídos para seu julgamento. Inclusive com a perícia médica já realizada pela banca examinadora do concurso público em que o embargante é candidato” (ID Num. 15131936 - Pág. 3), concluindo que “Ao contrário do que o embargante alega, o acórdão combatido considerou todas as provas acostadas nos autos. Até mesmo o relatório no qual médico da confiança do recorrente afirma que a sua patologia não é incapacitante. No entanto ao confrontar com as demais provas apresentadas, a Turma revisora entendeu que o edital do concurso público indicava exatamente a incapacidade laborativa que foi comprovada pelos exames trazidos aos autos” (ID Num. 15131936 - Pág. 3). Assim, infirmar tais assertivas é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igual sorte colhe o especial lastreado no alegado vilipêndio ao artigo 2o, inciso II, da Lei 9.784/1999. Com efeito, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “O ato administrativo que considerou o autor inapto no exame de saúde não foi ilegal, uma vez que está incontroverso que o demandante foi excluído do concurso por apresentar condições clínicas previstas no edital como incapacitantes para o exercício do cargo, conforme se observa nos laudos e nos exames médicos apresentados inicialmente pelo próprio recorrente de ID: Num. 23896914, ID: Num. 23896940 e ID: Num. 23897016” (ID Num. 11340367 - Págs. 6 e 7), e que “Importa acrescentar que o novo laudo e o atestado médico (ID: Num. 7192422 (fls. 572/574), trazidos pelo próprio apelante, não sobrepujam os exames médicos oficiais avaliados e reexaminados pela Junta médica, por ele também apresentados, uma vez que a conclusão dessa nova documentação é por demais genérica” (ID Num. 11340367 - Pág. 7). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é incompatível com a via eleita, a teor do veto do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido no tocante ao suposto malferimento aos artigos 5o, inciso XXXV, 37, caput, e LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1231475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/5/2020). Procedam-se às providências necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017